Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. LEI DISTRITAL 654/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a majorar para 4,2% (quatro vírgula dois por cento) o percentual de incorporação da Gratificação de Alfabetização (GAA), bem como, para pagar a diferença atualizada de R$ 16.901,96 (dezesseis mil novecentos e um reais e noventa e seis centavos).
2. Em suas razões, a recorrente defende que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de alfabetização não faça jus à referida gratificação. Sustenta que efetivamente atuou em turma de alfabetização entre 09/10/2009 a 01/02/2010 e 09/02/2010 a 23/02/2016, o que, somado ao período já reconhecido administrativamente, autorizaria a majoração da incorporação. Requer a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 56140201)
4. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
5. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
6. Na reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.” A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
7. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 56140185, pg. 6 em diante, evidencia, ao encontro do disposto na sentença, que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização entre 09/10/2009 a 01/02/2010 e 09/02/2010 a 23/02/2016. Cumpre ressaltar que, a despeito da declaração anterior ter ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a correção da declaração, mediante exercício do direito da administração de rever seus próprios atos, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF. Além disso, conforme destacado em sentença, as fichas financeiras dos anos 2014, 2015 e 2016, corroboram que a demandante não exercia tais atividades, pois não recebia referida gratificação em atividade. Assim, irretocável a sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.